Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA CASSADA.
Consoante a legislação de regência, a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP compete ao Banco do Brasil S/A, que possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que questiona os valores existentes em conta individual.